Tribunal: TJES
Processo: 5016249-66.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016249-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO OLIVEIRA ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016249-66.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: CLAUDIO OLIVEIRA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO INJUSTIFICADOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(1). Trata-se de ação proposta por
CLAUDIO OLIVEIRA ALVES
em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, na qual o Autor relata que abriu conta corrente em 18/01/2024 para receber pagamentos da empresa Martins Tec Manutenção e Reparos de Estruturas Ltda-Me, tendo recebido R$ 3.000,00 via PIX em 07/02/2024; no entanto, ao tentar acessar o aplicativo, constatou que sua conta havia sido bloqueada. Ao buscar esclarecimentos, foi informado que os documentos apresentados na abertura seriam ilegíveis, o que contesta, pois já havia utilizado a conta normalmente. Afirma que, após dois meses, foi surpreendido com o encerramento da conta e a retenção indevida dos valores. Por isso, requer a restituição em dobro do montante bloqueado, totalizando R$ 6.000,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: “[...] a) condenar a requerida a restituir o valor retido indevidamente na conta da parte autora, de forma dobrada, com correção monetária a partir do recebimento (07/02/2024) e juros de mora a partir da citação; e b) condenar a ré no pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data [...]”.

(3). A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, alegando o cumprimento do contrato; a ausência de falha na prestação dos serviços, bem como a ausência de danos materiais e morais. Assim, pleiteia a reforma integral da sentença.

(4). O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

(5). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(6). Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que assim dispôs: “[...] 9. O réu, entretanto, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na medida em que não apresenta qualquer elemento de prova acerca da regularidade do bloqueio realizado na conta digital da parte autora, limitando-se a arguir “documento com risco enviado para validação”, de forma inespecífica, o que importa reconhecer a verossimilhança das alegações autorais. 10. Por outro lado, o autor cuidou em comprovar o bloqueio de sua conta digital (ID 48854640), o recebimento do valor de R$ 3.000,00 (ID 48854639), as tratativas administrativas realizadas junto a requerida e, por último, o encerramento da sua conta de forma unilateral, sem a devolução da transferência recebida (ID ́s 48854646 e 48854650) [...]”.

(7). No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)